Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716351-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rosangela do Rocio Maravieski Amaro Agravado: L. A. Viagens e Turismo Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosangela do Rocio Maravieski Amaro contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0709056-07.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de embargos de terceiro sobre o fundamento de que o imóvel, embora conste em nome do executado no processo associado, é de sua propriedade exclusiva, além de ser bem de família. No entanto, não está comprovado, primeiro, que houve a mencionada partilha de modo que o imóvel ficou na propriedade integral da embargante e não está comprovada que reside no local, razão pela qual indefiro a liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 58324768), em síntese, que o bem imóvel situado no Condomínio Vivendas Bela Vista, Módulo G, Casa 14, Grande Colorado, Sobradinho, foi objeto de penhora nos autos do processo no 0730626-25.2019.8.07.0001. A esse respeito argumenta que a titularidade do aludido imóvel é dividida entre a recorrente e o ex-marido, nos termos de transação extrajudicial celebrada entre as partes. Afirma que reside no imóvel em questão juntamente com suas filhas, razão pela qual o imóvel deve ser protegido como bem de família, com a consequente desconstituição da penhora. Nesse contexto conclui que o Juízo singular deveria ter concedido a oportunidade de emenda à inicial ou de juntada de novos elementos de prova para que fosse demonstrada a característica de bem de família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que lhe seja concedido prazo para a juntada de documentos para a comprovação da condição de bem de família do imóvel em questão, bem como que seja desconstituída a penhora em questão. Por fim, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 58350095 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica. Após a manifestação da recorrente, a decisão de Id. 58929207 indeferiu a gratuidade de justiça. Em seguida, a recorrente efetuou a regularização do preparo recursal (Id. 59403228 e Id. 59403230). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a verossimilhança dos fundamentos articulados no recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o bem imóvel penhorado pode ser caracterizado como bem de família e ser abrangido pelos efeitos da respectiva regra de proteção contra a penhora. Inicialmente, é preciso esclarecer que a ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. Nesse contexto atente-se à doutrina de Carreira Alvim[1]: “Os embargos de terceiro não têm por fundamento a nulidade do processo ou do título que ensejou o ato de constrição judicial, nulidade restrita a quem nele figure como réu, sendo a pretensão do terceiro limitada à alegação (e demonstração) do seu direito (possessório, dominial ou outro direito) sobre o bem afetado pelo ato constritor, com o propósito de impedir que se conclua, ou, se concluído, que se desfaça. Na medida em que se iniba o ato de constrição, a posse ou a propriedade do bem continua com o terceiro, e, na medida quem que se desfaça o ato constritor judicial (a penhora, o arresto, o sequestro etc) a posse ou a propriedade do bem constituo retorna ao poder do terceiro, que assim tem atendida também a sua pretensão possessória (ou dominial), sem que esta tenha constituído essa o objetivo direito e imediato. (...) É bem verdade que, na ação de embargos de terceiro o objeto dessa ação não é aposse, senão a ilegitimidade do ato de constrição judicial, mas fato é que essa ilegitimidade foi assim considerada por pertencer a posse ao embargante; pois, do contrário, o ato teria sido mantido como legítimo.” (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DADO EM HIPOTECA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EX OFFICIO. USUCAPIÃO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS REQUERIDAS NA INICIAL. DESNECESSIDADE. FATO NOVO. PEÇA APRESENTADA ANTES DA SENTENÇA. JUNTADA POSTERIOR. PRETENSÃO DE COMPROVAR A POSSE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DEFESA DA POSSE. CABIMENTO (ART. 674, CAPUT E §1o DO CPC). NA ESPÉCIE, INAPTIDÃO PARA AFASTAR A CONSTRIÇÃO. BEM NA ESFERA PATRIMONIAL DO DEVEDOR (ART. 790, III, CPC). VINCULAÇÃO DA HIPOTECA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL). NULIDADE DA HIPOTECA. SIMULAÇÃO. CONLUIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Apelante foi sucumbente na demanda de origem, em vista da improcedência dos pedidos que formulou nos Embargos de Terceiros, tendo manejado o recurso de forma adequada para, em tese, reverter os efeitos da sentença que lhe foi desfavorável, razão pela qual é manifesto o seu interesse recursal. 2. Também está presente a legitimidade recursal, porquanto, a despeito de haver discussão acerca de negócio jurídico firmado por terceiros, o apelo foi interposto por parte da relação jurídica processual (art. 996 do CPC), decorrente da relação jurídica de direito material exposta na exordial. 3. A matéria relativa à posse ad usucapinonem, agitada no apelo e não ventilada no juízo primeiro, por implicar inovação recursal e supressão de instância, não pode ser conhecida nesta sede recursal. 4. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria de mérito posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de outras provas. 4.1. A disciplina processual atinente à produção probatória está pautada pelos princípios da economia dos atos processuais e a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII da CRFB e artigos 4o e 6o do CPC/2015), de modo que devem ser evitados todos os atos processuais que se revelem prescindíveis para a resolução da lide. 4.2. Os autos estiveram conclusos para sentença por mais de 3(três) meses, período em que permaneceu inerte o Apelante, a induzir ausência de interesse na produção probatória, o que é corroborado pela não reiteração do pleito em petição protocolada naquele ínterim, quando alegou fato novo. 5. O julgador sentenciante não tomou conhecimento do alegado fato novo, uma vez que fora noticiado em petição juntada aos autos após a prolação da sentença, não sendo pertinente apontar-se violação ao art. 493 do CPC. 5.1. De outro lado, a juntada posterior da petição protocolada antes da sentença não trouxe prejuízo ao Apelante, porquanto a prova que se pretendia produzir com o alegado fato novo, atinente à posse, mostrava-se despicienda para a resolução da demanda. 6. Os Embargos de Terceiro podem ter por fundamento unicamente a posse e isto não foi recusado pelo julgador, haja vista ter alcançado o mérito da contenda, atento à norma insculpida no art. 1.046, § 1o do CPC/73 (art. 674 do CPC em vigor), invocada pelo Apelante, sob cuja égide ingressou com os Embargos em consideração. 6.1. A questão que se põe não é saber se os Embargos de Terceiro servem para a proteção possessória, mas se, no caso concreto, a alegada posse do Embargante/Apelante sobre o bem, uma vez constatada, teria aptidão para desconstituir a constrição efetivada no processo executivo embargado. 7. A proteção possessória alcançável pelos Embargos de Terceiro não impede a responsabilização patrimonial do devedor/executado, titular da propriedade sobre o bem possuído pelo Embargante, como decorre das regras dos artigos 591 e 592, III do CPC/1973 (reproduzidas pelos artigos 789 e 790, III do CPC/2015). 7.1. Assim, a coisa constrita na execução, tendo sido dada em garantia hipotecária pelo executado, proprietário do imóvel, responde pelo cumprimento da obrigação assumida perante o exequente (art. 1.419 do Código Civil), não podendo obstar tal medida a alegação de exercício de posse sobre o mesmo bem. 8. Não se exige instrumento público para a emissão de Cédula Hipotecária por instituição financeira, nos termos da norma especial contida no Decreto-Lei 70/66, a afastar a regra disposta no art. 108 do Código Civil. 9. Igualmente dispensam instrumento público os atos internos da sociedade interveniente (decisão assemblear e autorização) precedentes à prestação da garantia hipotecária, com isso atendendo-se à Cláusula do Contrato Social da empresa Recorrida respeitante à assunção de obrigações. 10. Atitudes incautas do banco credor na aceitação da garantia não constituem causas de invalidação da cláusula hipotecária, tanto menos com fundamento em simulação ou conluio, senão descuidos negociais que poderiam vir em prejuízo do próprio credor hipotecário. 11. A constatação de que o banco credor teria realizado aproximação do representante legal das empresas embargadas com a família do embargante também não representa simulação ou fraude, sendo desprovida de qualquer substrato fático-jurídico a ilação de que tal fato invalidaria a garantia hipotecária. 12. Sem comprovação de invalidades, prevalecem os efeitos decorrentes do registro imobiliário, quanto à propriedade do imóvel e ao registro da hipoteca cedular, que está vinculada ao cumprimento da obrigação contraída pelo executado/embargado, não se podendo afastar a constrição promovida no feito executivo. 13. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (§ 11 do art. 85 do CPC).” (Acórdão no 1170921, 00205311620158070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, publicado no DJE: 28/05/2019) (Ressalvam-se os grifos) A proteção à posse pode ocorrer, regra geral, em 3 (três) situações distintas, ou seja, nos casos de esbulho, turbação ou ameaça. O esbulho ocorre nas situações em que o possuidor perde sua posse por ato ilegítimo de terceiro, privando-o daquele bem. A turbação é uma limitação parcial à posse, e, a ameaça, consiste na agressão em potencial, ou seja, há a efetiva possibilidade de que venha a ocorrer a agressão, sem que tenha ainda ocorrido. A respeito do assunto, examinem-se as lições de Renan Falcão de Azevedo (Posse, efeitos e proteção, 2 ed, São Paulo: RT, 1987, p. 139-140): “(...) Na abordagem deste tema encontraremos três situações distintas. Na primeira, o possuidor é esbulhado, perdendo sua posse por ato abusivo de terceiro. Na segunda, embora não perdendo a posse, o possuidor sofre uma limitação no exercício de seus direitos. A este prejuízo se dá o nome de turbação. Finalmente, na terceira, o possuidor não perde a posse e nem sofre limitação parcial no exercício de seus direitos, mas de defronta com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado. Nos dois primeiros casos, estamos diante de uma violação em ato. No terceiro, a agressão se encontra em estado de potência. Cada uma das situações enunciadas comporta soluções próprias no terreno processual. (...)”. As ações que têm por objeto a proteção da posse recebam a denominação de interditos possessórios. São elas: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Observe-se, a respeito, a doutrina do mesmo autor (p. 140-147): “(...) a reintegração de posse, como interdito, desde que evidenciados seus requisitos fundamentais, se deflagra com a destituição liminar do esbulhador, restabelecendo-se a situação fática anterior pela devolução da posse ao legítimo possuidor, antes mesmo de se dar ao réu o direito de defender-se. Este direito só lhe é conferido depois de restabelecida a situação que ele modificou. (...) Manutenção de posse – Os efeitos práticos da manutenção de posse são os mesmos que os da reintegração. (...) (...) Na manutenção a causa é a turbação, que não é tão destruidora, com o esbulho. Ela consiste na prática de um prejuízo ao exercício dos direitos possessórios, sem que, com isto, o possuidor perca a posse. (...) Interdito proibitório – A proteção judicial da posse, já vimos, não tem como pressupostos apenas o esbulho e a turbação quando já praticados. É toda conveniência que o socorro legal também possa ser prestado ao cidadão em caráter preventivo, buscando-se impedir a consumação de atos capazes de alterar o equilíbrio social. Se, diante do esbulho e da turbação nos encontramos com agressões em ato, podem ocorrer situações em que estas agressões estejam ainda em estado de potência. Necessário, portanto, evitar que se atualizem, que se concretizem. Pois também contra estas violações potenciais da posse, o seu titular encontra abrigo no terceiro dos interditos: o proibitório. Prevendo a possibilidade de tais situações, o art. 501 do Cód. Civil estabelece que: “o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na sua posse, poderá impetrar ao juiz que o assegure da violência iminente, cominando pena a quem lhe transgredir o preceito.” (...)”. (Ressalvam-se os grifos) Além disso é possível citar outras ações de proteção à posse tais como: a) nunciação de obra nova, em caso de invasão de prédio alheio, ou prejuízo à posse por obra ainda em andamento, b) embargos de terceiro, na hipótese de esbulho ou turbação decorrente de ato judicial em processo no qual o possuidor não seja parte, e a c) Imissão de Posse, que é incidente processual nas ações de despejo, desapropriação e processo de execução para entrega de coisa certa. É necessário ainda asseverar que a configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering. Por essa razão é[2] desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Nota-se que em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade[3] (art. 1196 combinado com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). A respeito da proteção possessória observe-se a percuciente lição de Rudolf von Ihering: “Se para ser protegido como possuidor basta demonstrar sua posse, esta proteção aproveita tanto ao proprietário como ao não proprietário. A proteção possessória, estabelecida para o proprietário, beneficia desse modo uma pessoa para quem não foi ela instituída. Semelhante consequência é inevitável. O direito deve aceitá-la, sobretudo, para conseguir seu fim de facilitar a posse da propriedade. Para evitar essa consequência, seria preciso abrir mão da questão de direito, devendo acontecer isso no processo possessório. O caráter essencial deste é que a questão de direito fique anulada para as partes”[4]. Aliás, o aspecto relevante para a configuração da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de[5] justo título que a legitime. Com efeito, é necessário analisar se a postulante comprovou o exercício da posse sobre o imóvel, em observância ao que dispõe o art. 561, inc. I, do CPC. Nesse sentido, convém insistir que o elemento anímico interno (intencionalidade) do apossamento, que é ato-fato jurídico real, orienta-se ao exercício de um dos atributos inerentes ao domínio. No caso em exame a recorrente trouxe aos presentes autos os seguintes elementos de prova: a) instrumento de promessa de “compra e venda” do bem (Id. 189509436); b) instrumento de cessão de direitos aquisitivos, em que figura como uma das cessionárias do bem imóvel em questão (Id. 189509435); c) fotografias da filha que necessita de cuidados especiais, bem como laudo médico relacionado ao quadro etiológico médico dessa filha (Id. 189509437 e Id. 189509439). As provas produzidas revelam apenas que a recorrente, em conjunto com o ex-marido, em tese, adquiriu os direitos aquisitivos referentes ao bem imóvel em questão. Logo, não figuram como proprietários desse imóvel. Além disso, as fotografias e o relato médico demonstram apenas que uma das filhas da recorrente necessita de cuidados especiais. O conjunto probatório é insuficiente para a comprovação do exercício, em caráter efetivo, da posse do imóvel em questão. Em outras palavras, não é suficiente para satisfazer o cumprimento do ônus probatório previstos na regra do art. 373, inc. I, do CPC. Além disso, não merece ser acolhida a tese segundo a qual o bem imóvel estaria sob a proteção assegurada aos bens de família, pois, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, a referida proteção destina-se ao "imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar", fatos igualmente não demonstrados nos autos. Aliás, a mera condição de possuidor, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para o ajuizamento da ação de embargos de terceiro, apenas com o intuito de ver resguardada a posse legítima eventualmente exercida, não seria suficiente para frustrar a legítima pretensão ao crédito exercida pelo credor. Como acima já aludido, a proteção legal ao bem de família, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8009/1990, pressupõe que o imóvel seja "próprio do casal ou da entidade familiar", tendo por objetivo, portanto, tutelar a propriedade do bem imóvel utilizado para a residência do devedor e sua família e não a situação jurídica do possuidor do bem, salvo na hipótese da fase inicial de aquisição do bem, como ocorre com os titulares de compromisso de compra e venda (REsp 1.677.079, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma), o que não é o caso dos autos. Além dessa peculiaridade a proteção conferida à posse não pode interferir na responsabilização patrimonial do proprietário do bem, devendo ser aplicadas ao presente caso as regras previstas nos artigos 789 e 790, inc. III, ambos do CPC. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE. IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. HIPOTECA. DEFESA DA POSSE. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A CONSTRIÇÃO. BEM NA ESFERA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. 1. A proteção possessória alcançável pelos embargos de terceiro não impede a responsabilização patrimonial do devedor, titular da propriedade sobre o bem possuído pelo embargante, como decorre das regras dos artigos 591 e 592, III, do CPC/1973 (reproduzidas pelos artigos 789 e 790, III, do CPC/2015). 2. A coisa objeto da constrição, tendo sido dada em garantia hipotecária pelos executados, titulares da propriedade do bem, responde pelo cumprimento da obrigação assumida perante a recorrida, não impedindo o feito executório eventual alegação de exercício de posse sobre o bem, seja justa ou injusta. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1204722, 07131897120198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DADO EM HIPOTECA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EX OFFICIO. USUCAPIÃO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS REQUERIDAS NA INICIAL. DESNECESSIDADE. FATO NOVO. PEÇA APRESENTADA ANTES DA SENTENÇA. JUNTADA POSTERIOR. PRETENSÃO DE COMPROVAR A POSSE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DEFESA DA POSSE. CABIMENTO (ART. 674, CAPUT E §1o DO CPC). NA ESPÉCIE, INAPTIDÃO PARA AFASTAR A CONSTRIÇÃO. BEM NA ESFERA PATRIMONIAL DO DEVEDOR (ART. 790, III, CPC). VINCULAÇÃO DA HIPOTECA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL). NULIDADE DA HIPOTECA. SIMULAÇÃO. CONLUIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Apelante foi sucumbente na demanda de origem, em vista da improcedência dos pedidos que formulou nos Embargos de Terceiros, tendo manejado o recurso de forma adequada para, em tese, reverter os efeitos da sentença que lhe foi desfavorável, razão pela qual é manifesto o seu interesse recursal. 2. Também está presente a legitimidade recursal, porquanto, a despeito de haver discussão acerca de negócio jurídico firmado por terceiros, o apelo foi interposto por parte da relação jurídica processual (art. 996 do CPC), decorrente da relação jurídica de direito material exposta na exordial. 3. A matéria relativa à posse ad usucapinonem, agitada no apelo e não ventilada no juízo primeiro, por implicar inovação recursal e supressão de instância, não pode ser conhecida nesta sede recursal. 4. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria de mérito posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de outras provas. 4.1. A disciplina processual atinente à produção probatória está pautada pelos princípios da economia dos atos processuais e a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII da CRFB e artigos 4o e 6o do CPC/2015), de modo que devem ser evitados todos os atos processuais que se revelem prescindíveis para a resolução da lide. 4.2. Os autos estiveram conclusos para sentença por mais de 3(três) meses, período em que permaneceu inerte o Apelante, a induzir ausência de interesse na produção probatória, o que é corroborado pela não reiteração do pleito em petição protocolada naquele ínterim, quando alegou fato novo. 5. O julgador sentenciante não tomou conhecimento do alegado fato novo, uma vez que fora noticiado em petição juntada aos autos após a prolação da sentença, não sendo pertinente apontar-se violação ao art. 493 do CPC. 5.1. De outro lado, a juntada posterior da petição protocolada antes da sentença não trouxe prejuízo ao Apelante, porquanto a prova que se pretendia produzir com o alegado fato novo, atinente à posse, mostrava-se despicienda para a resolução da demanda. 6. Os Embargos de Terceiro podem ter por fundamento unicamente a posse e isto não foi recusado pelo julgador, haja vista ter alcançado o mérito da contenda, atento à norma insculpida no art. 1.046, § 1o do CPC/73 (art. 674 do CPC em vigor), invocada pelo Apelante, sob cuja égide ingressou com os Embargos em consideração. 6.1. A questão que se põe não é saber se os Embargos de Terceiro servem para a proteção possessória, mas se, no caso concreto, a alegada posse do Embargante/Apelante sobre o bem, uma vez constatada, teria aptidão para desconstituir a constrição efetivada no processo executivo embargado. 7. A proteção possessória alcançável pelos Embargos de Terceiro não impede a responsabilização patrimonial do devedor/executado, titular da propriedade sobre o bem possuído pelo Embargante, como decorre das regras dos artigos 591 e 592, III do CPC/1973 (reproduzidas pelos artigos 789 e 790, III do CPC/2015). 7.1. Assim, a coisa constrita na execução, tendo sido dada em garantia hipotecária pelo executado, proprietário do imóvel, responde pelo cumprimento da obrigação assumida perante o exequente (art. 1.419 do Código Civil), não podendo obstar tal medida a alegação de exercício de posse sobre o mesmo bem. 8. Não se exige instrumento público para a emissão de Cédula Hipotecária por instituição financeira, nos termos da norma especial contida no Decreto-Lei 70/66, a afastar a regra disposta no art. 108 do Código Civil. 9. Igualmente dispensam instrumento público os atos internos da sociedade interveniente (decisão assemblear e autorização) precedentes à prestação da garantia hipotecária, com isso atendendo-se à Cláusula do Contrato Social da empresa Recorrida respeitante à assunção de obrigações. 10. Atitudes incautas do banco credor na aceitação da garantia não constituem causas de invalidação da cláusula hipotecária, tanto menos com fundamento em simulação ou conluio, senão descuidos negociais que poderiam vir em prejuízo do próprio credor hipotecário. 11. A constatação de que o banco credor teria realizado aproximação do representante legal das empresas embargadas com a família do embargante também não representa simulação ou fraude, sendo desprovida de qualquer substrato fático-jurídico a ilação de que tal fato invalidaria a garantia hipotecária. 12. Sem comprovação de invalidades, prevalecem os efeitos decorrentes do registro imobiliário, quanto à propriedade do imóvel e ao registro da hipoteca cedular, que está vinculada ao cumprimento da obrigação contraída pelo executado/embargado, não se podendo afastar a constrição promovida no feito executivo. 13. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (§ 11 do art. 85 do CPC). (Acórdão no 1170921, 00205311620158070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações articuladas no recurso. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALVIM, J. E. Carreira. Embargos de terceiro no novo CPC: de acordo com as reformas introduzidas pela Lei 13.256/2016 – 2a ed. Curitiba: Juruá, 2017. p.17 e 70. [2] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. [3] Usar, gozar, fruir e dispor da coisa. [4] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25-26. [5] Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. § 1o - O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 2o. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.